Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-24.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ART. 24 DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APOIO INDIVIDUALIZADO NÃO SE CONFUNDE COM MONITOR EXCLUSIVO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por J. D. F. L., representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública do DF, em face de acórdão da 5a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência do pedido de abono de faltas e de fornecimento de monitor exclusivo em ambiente escolar, com manutenção dos recursos de apoio já ofertados e realização de novo estudo de caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão por ausência de análise expressa do art. 24 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão embargado em face dos elementos probatórios; (iii) determinar o cabimento do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A ausência de citação literal do art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não configura omissão quando o acórdão enfrenta o conteúdo normativo da educação inclusiva e do apoio individualizado com base na CF/1988, no ECA, na LDB, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na legislação distrital e em atos normativos da SEE/DF.
5. O acórdão reconhece o direito ao atendimento educacional especializado e ao apoio individualizado, mas afirma que a modalidade de apoio — notadamente a exclusividade de monitor — deve ser definida pela avaliação técnica da Administração Escolar (Estudo de Caso), inexistindo previsão legal que assegure monitor exclusivo de forma automática.
6. O apoio individualizado previsto no art. 24 da Convenção não se confunde com a presença de monitor exclusivo; o aluno recebe atendimento em sala de recursos e acompanhamento por educador social voluntário, não demonstrada a imprescindibilidade de exclusividade no Estudo de Caso.
7. A contradição hábil a embargos de declaração é a interna ao próprio julgado; discordância da parte com a valoração das provas não a caracteriza, sobretudo quando o acórdão analisa expressamente laudo médico e documentos pedagógicos e conclui, de forma coerente, pela suficiência do apoio existente.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, consoante entendimento reiterado da Turma.
9. Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa ao art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não configura omissão quando o acórdão enfrenta o conteúdo da norma convencional.”; “2. O apoio individualizado assegurado pela ordem jurídica não implica, por si, a disponibilização de monitor exclusivo, cuja necessidade deve ser demonstrada e definida pela avaliação técnica da Administração Escolar.”; “3. A contradição apta a embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo quanto à valoração das provas.”; “4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão.”; “5. O prequestionamento opera-se na forma do art. 1.025 do CPC.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 5o, § 3o, 205, 208, III, e 227, § 1o, II; ECA (Lei no 8.069/1990), art. 54, III; LDB (Lei no 9.394/1996), arts. 4o, III, 58, § 1o, e 59; Lei no 7.853/1989, art. 2o; Lei no 13.146/2015, art. 3o, XIII; Lei Distrital no 5.106/2013, art. 3o, III; Portaria SEE/DF no 48/2016; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035469, 0702637-32.2024.8.07.0013, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Rel. Desig. SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 01/09/2025.